Tribunal: TJDFT
Processo: 0700888-96.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700888-96.2023.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: AURELINA MARIA DOS SANTOS DESPACHO 1. A r. sentença (id. 53252928) proferida em 6/10/2023 condenou o Distrito Federal ao fornecimento da medicação à apelada-autora pelo prazo de seis meses, condicionando a continuidade do tratamento à apresentação de relatório médico. 2. Intime-se a apelada-autora, no prazo de 15 dias, para que apresente relatório médico atualizado sobre sua condição de saúde, bem como a necessidade de prosseguir com o tratamento com a medicação ibrutinibe 140 mg. 3. Após, remetam-se os autos ao Natjus para parecer complementar. 4. P. I. Brasília - DF, 16 de junho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora